Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS. DESERÇÃO DO RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. COMPRAS. QUEBRA DE PERFIL DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. DEVER DE RESTITUIR.
1. Trata-se de dois recursos inominados, interpostos pelo Autor e pelo banco Réu, em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial condenar o Réu à obrigação de restituir ao Autor a quantia de R$19.285,56, referente a compras realizadas mediante fraude.
2. Deserção. Recurso do Autor. O preparo será recolhido, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (artigo 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/1995; e art. 31, "caput" e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Igualmente preceitua o Enunciado no. 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o da Lei 9.099/95). É inaplicável ao rito especial o disposto no art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa. Dessa forma, o pagamento das custas recursais um mês após a interposição do recurso importa em sua deserção. Precedente da Primeira Turma: Acórdão 1767801.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso do Réu. A instituição financeira que gerencia a conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude é parte legítima para figurar no polo passivo. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, eventual culpa do consumidor ou de terceiros serão analisadas como matéria de mérito. Preliminar rejeitada. Nesse sentido, o Acórdão 1769760.
4. Das operações não reconhecidas. De acordo com o boletim de ocorrência, o Recorrido teve seu cartão trocado ao efetuar o pagamento de uma corrida de táxi durante a madrugada, na cidade de São Paulo. Consta que, ao acordar, verificou a existência de dezenas de compras, na função débito e crédito, realizadas no período da manhã, no valor de quase R$20.000,00 (vinte mil reais). O Recorrido, imediatamente, comunicou o ocorrido ao banco, contestou as operações no crédito e solicitou o bloqueio do cartão; ao retornar a Brasília, dirigiu-se à agência bancária para contestar as compras na função débito. Contudo, a instituição financeira se negou ao estorno dos valores, sob o argumento de que as transações foram efetuadas mediante uso do plástico, com leitura de chip e impostação de senha.
5. No caso, a atuação do suspeito não configura culpa exclusiva de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC); caracteriza fortuito interno, por fazer parte do risco da atividade exercida. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Foram realizadas 20 (vinte) compras na função débito e 8 (oito) compras na função crédito, em um intervalo de tempo de aproximadamente 3 (três) horas; a maioria em valores altos. Ainda que o banco Recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil do correntista, efetuadas em cidade diversa do domicílio cadastrado junto ao banco. Dessa forma, responde pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes. Nesse sentido, o Acórdão desta Turma: 1767764.
6. Recurso do Autor NÃO CONHECIDO. Recurso do Réu CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Banco Recorrente integralmente vencido, condenado em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.